Tribunal: TJSP
Processo: 2261240-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA INCIDENTAL. REQUISITOS. ART. 300, CPC.
1. O réu se recusou a cumprir com a determinação de excluir o nome dos autores do rol de maus pagadores, com isso cabível a majoração de multa diária.
2. Para que não tenha que arcar com valores tão elevados, basta cumprir as obrigações que, ao reverso do asseverado, não se revelam de difícil execução.

Recurso

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA INCIDENTAL. REQUISITOS. ART. 300, CPC.
1. O réu se recusou a cumprir com a determinação de excluir o nome dos autores do rol de maus pagadores, com isso cabível a majoração de multa diária.
2. Para que não tenha que arcar com valores tão elevados, basta cumprir as obrigações que, ao reverso do asseverado, não se revelam de difícil execução.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261240-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados VLADEMIR PAES DE SOUZA
CONFECÇÕES ME, VLADEMIR PAES DE SOUZA e MÁRIA CRISTINA
BENINCASA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261240-74.2020.8.26.0000 -Voto no 53298b
2
VOTO No : 53298b
AGRV. No : 2261240-74.2020.8.26.0000
COMARCA
: ATIBAIA
AGTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGDA
: VLADEMIR PAES DE SOUZA CONFECÇÕES ME
E OUTROS
TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA
INCIDENTAL. REQUISITOS. ART. 300, CPC.
1. O réu se recusou a cumprir com a determinação de
excluir o nome dos autores do rol de maus pagadores, com
isso cabível a majoração de multa diária.
2. Para que não tenha que arcar com valores tão elevados,
basta cumprir as obrigações que, ao reverso do asseverado,
não se revelam de difícil execução.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Banco Santander (Brasil) S/A contra r. decisão copiada às fls. 865 (autos
principais) que, na ação declaratória, em sede de cumprimento de
sentença ajuizada por Vlademir Paes de Souza Confecções ME,
Vlademir Paes de Souza e Maria Cristina Benincasa de Lima,
determinou a majoração da multa diária para R$ 1.500,00, limitada a
trinta dias, diante da negativa do banco em excluir o nome das partes do
rol de maus pagadores.
Inconformado, requer o agravante a reforma da
decisão.
Recurso bem processado, tendo sido indeferido o
pedido de eficácia suspensiva pleiteada.
É o relatório.
Em
sede
de
cumprimento
de
sentença
foi
determinada a retirada do nome dos autores do rol de pagadores, em 48

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261240-74.2020.8.26.0000 -Voto no 53298b
3
hs, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 há 30 dias, em agosto de
2020.
Em outubro o banco foi intimado para proceder a
baixa das anotações desabonadoras, sob pena de aumento do valor da
multa.
A multa, inicialmente, é apenas arbitrada a título
preventivo, visando obrigar o devedor a obedecer imediatamente à
ordem judicial, sob pena de ser condenado a efetuar pagamento de
quantia insuportável. O réu não foi condenado ao pagamento da multa.
Ainda. A pena foi determinada apenas como uma “ameaça” contra
eventual desídia ou negligência que possa assolar a mente e o corpo do
devedor, exigindo-lhe, ao contrário, rapidez e eficiência, características
que, em verdade, deveriam estar presentes naturalmente em todas as
circunstâncias.
Não é incomum que o devedor se revolte contra
dever que lhe é imputado, submetendo o credor, deliberadamente, a
burocracias desnecessárias, apenas para lhe prejudicar. Faz parte,
infelizmente, da natureza humana. Diante disso, e para evitar tal prática
abominável, a lei busca evitar entraves inúteis impingidos aos credores,
sendo a multa cominatória a forma mais eficiente para esse desiderato.
A multa só é exigível caso não haja cumprimento da
decisão judicial. Não importa, assim, que seja arbitrada em um milhão
de reais. Havendo cumprimento da ordem, não há sua incidência e o
devedor (da obrigação de fazer) nada deverá pagar a esse título.
Observa-se, além disso, tratar-se de determinação de
fácil cumprimento, não ensejando maiores entraves. Por certo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261240-74.2020.8.26.0000 -Voto no 53298b
4
havendo alguma dificuldade técnica, basta ao banco informá-la ao juízo,
solicitando mais prazo, a fim de evitar incidência da multa por eventuais
atrasos decorrentes de caso fortuito ou força maior.
A multa, inicialmente, é apenas arbitrada a título
preventivo, visando obrigar o devedor a obedecer imediatamente à
ordem judicial, sob pena de ser condenado a efetuar pagamento de
quantia insuportável. O réu não foi condenado ao pagamento da multa.
Ainda. A pena foi determinada apenas como uma “ameaça” contra
eventual desídia ou negligência que possa assolar a mente e o corpo do
devedor, exigindo-lhe, ao contrário, rapidez e eficiência, características
que, em verdade, deveriam estar presentes naturalmente em todas as
circunstâncias.
Não é incomum que o devedor se revolte contra
dever que lhe é imputado, submetendo o credor, deliberadamente, a
burocracias desnecessárias, apenas para lhe prejudicar. Faz parte,
infelizmente, da natureza humana. Diante disso, e para evitar tal prática
abominável, a lei busca evitar entraves inúteis impingidos aos credores,
sendo a multa cominatória a forma mais eficiente para esse desiderato.
A multa só é exigível caso não haja cumprimento da
decisão judicial. Não importa, assim, que seja arbitrada em um milhão
de reais. Havendo cumprimento da ordem, não há sua incidência e o
devedor (da obrigação de fazer) nada deverá pagar a esse título.
Observa-se, além disso, tratar-se de determinação de
fácil cumprimento, não ensejando maiores entraves. Por certo, em
havendo alguma dificuldade técnica, basta ao banco informá-la ao juízo,
solicitando mais prazo, a fim de evitar incidência da multa por eventuais
atrasos decorrentes de caso fortuito ou força maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261240-74.2020.8.26.0000 -Voto no 53298b
5
Ademais, havendo excesso esse poderá ser discutido
posteriormente.
Bastaria ao banco atender a determinação judicial
para excluir o nome das partes do rol de maus pagadores, o que não
aconteceu conforme certidão de fls. 864.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator